Tribunal: TJSP
Processo: 1089586-32.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO RECONHECIDOS TECNICAMENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".